Tribunal: TJMT
Processo: 1040216-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040216-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), ALAILSON ALMEIDA ANTUNES - CPF: 108.394.153-46 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 616.693.563-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MILITAO DE FREITAS registrado(a) civilmente como DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus.
tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo [com numeração suprimida] e munições. prisão preventiva. nulidade das provas decorrentes das buscas e apreensões veicular e domiciliar não identificada. decisão constritiva fundamentada. inaplicabilidade de medidas cautelares. impetração conhecida em parte. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo [com numeração suprimida] e munições, visando a revogação da custódia preventiva ou medidas cautelares alternativas e restituição de bens apreendidos.

II.
Questões em discussão

1) Nulidade das provas decorrentes das buscas e apreensões veicular e domiciliar; 2) pressupostos da prisão preventiva; 3) violação ao princípio da presunção de inocência; 4) aplicação de medidas cautelares alternativas
; 5) restituição de bens apreendidos.

III.
Razões de decidir

1.

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas/posse ilegal de arma de fogo e a justa causa para domiciliar [precedida de informações específicas sobre a distribuição de drogas com individualização do veículo e monitoramento durante dois dias], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão decorrente de fatos determinados (STJ, HC no 591.541/SP), a serem melhor avaliadas pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

2.
A quantidade de maconha [3.861kg], forma de acondicionamento [porções maiores e fracionadas para venda] e os locais de apreensão [veículo e residência], somados às apreensões de apetrechos [balanças de precisão], arma de fogo e munições justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.
A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
.

4.

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública diante das apreensões de droga e arma de fogo, somadas aos indicativos de “
atuação estruturada para abastecimento de pontos de venda
” de substâncias entorpecentes e à reiteração delitiva do paciente.

5.

O pedido de restituição de bens não pode ser analisado na via estreita do
habeas corpus
, por demandar instrução probatória e avaliação pelo juízo de origem.

V.
Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

1.

Se a apreensão da maconha foi precedida de
informações específicas sobre distribuição de substituição entorpecentes em veículo e realização de diligências para constatar a veracidade da notícia, a
matéria relativa à nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar deve ser melhor avaliada pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

2.

A prisão preventiva se justifica quando a quantidade de droga, o modo de acondicionamento, a apreensão de arma de fogo e apetrechos indicam risco concreto à ordem pública.

3.

A prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência, pois não tem natureza de pena e se legitima quando a liberdade do agente representa risco à ordem pública.

4.

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante dos elementos indicativos de atuação estruturada para abastecimento de pontos de venda de drogas e da reiteração delitiva.

5.

A restituição de bens e valores apreendidos possui procedimento próprio,
“motivo pelo qual o pleito refuga aos estreitos lindes deste remédio heroico”
(STJ, HC no 243.711/MT).

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006,
art. 33,
caput
; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV;
CF, art. 5o, LVII
.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, 10.5.2016; ARg no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 13.5.2025;
STJ, HC no 591.541/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 1o.3.2021; AgRg no HC no 1.032.629/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 4.11.2025; AgRg no HC no 1.008.724/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 23.9.2025;
AgRg nos EDcl no RHC n. 223.229/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 29.10.2025;
TJMT, HC no 129530/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 3.11.2016.

Doutrina citada:
MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1040216-32.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. CARLOS ALBERTO KOCH

PACIENTE(S): ALAILSON ALMEIDA ANTUNES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALAILSON ALMEIDA ANTUNES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (NU 1017042-68.2025.8.11.0040), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo [com numeração suprimida] e munições - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) as buscas veicular e domiciliar seriam ilegais por terem sido precedidas de informação anônima
;
2) a decisão constritiva não estaria motivada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a prisão cautelar viola o princípio da presunção da inocência; 4) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas alternativas e restituição de bens apreendidos, porém sem fundamentação correlata (ID 328623889), com documentos (ID 328623889/ID 328623888).

O pedido liminar foi indeferido (ID 323310367).

O Juízo singular prestou informações

(ID 333972359).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA E INEXISTÊNCIA DE PERICULOSIDADE. IMPROCEDENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE COMPROVADOS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA, ARMAS, MUNIÇÕES E BALANÇAS DE PRECISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI ORGANIZADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PLEITO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. VIA INADEQUADA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 333290350)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada 27.10.2025, durante o plantão judiciário, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] O tráfico de drogas e o porte de armas são crimes de natureza permanente, de modo que a situação de flagrância encontra respaldo no inciso I do art. 302 da norma processual. As oitivas descritas no art. 304 foram observadas, assim como foram respeitadas as comunicações exigidas pelo art. 306 do mesmo diploma legal. No mais, foi expedida a nota de culpa, em respeito ao comando descrito no art. 306, § 2o, do CPP. Assim, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória (Id 212889961) que identificou maconha, substância proscrita (Portaria ANVISA no 344/98), além da apreensão de dinheiro em espécie, duas balanças de precisão, e ainda uma pistola Taurus e trinta e quatro munições intactas.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos e da apreensão de significativa quantidade de drogas, com indícios de atuação estruturada para abastecimento de pontos de venda. As drogas foram apreendidas em poder dos suspeitos e estes confirmaram em solo policial a propriedade do entorpecente, bem como que integrariam organização criminosa.

A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela quantidade dos entorpecentes e pelo modus operandi relatado, que inclui transporte das substâncias em carro e ocultação em residência, indicando atuação ativa e organizada no comércio ilícito, com risco concreto de reiteração delitiva.

Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se mostram insuficientes para conter o risco à ordem pública no caso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de ALAILSON ALMEIDA ANTUNES e RENATO SOUSA DUTRA e converto a prisão em flagrante de ambos em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do CPP, para garantia da ordem pública [...].”
(Glauber Lingiardi Strachicini, juiz de Direito - PJe NU 1016225-04.2025.8.11.0040 - ID 212925899)

Em 30.10.2025, o coinvestigado Renato Sousa Dutra pediu a revogação da custódia cautelar (PJe NU 1016225-04.2025.8.11.0040 – ID 213307995).

Em 1o.12.2025, a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO ofereceu denúncia em face do paciente [ALAILSON ALMEIDA ANTUNES] por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo [com numeração suprimida] e munições - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003 – e do corréu Renato Sousa Dutra por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (PJe NU 1017042-68.2025.8.11.0040 – ID 216658062).

Em 4.12.2025, o Juízo singular recebeu a inicial acusatória e manteve as
“as custódias cautelares tendo em vista que permanecem hígidos os fundamentos do decreto preventivo, uma vez que não houvera qualquer fato novo apto a modificar o cenário que ora se apresenta na demanda, sendo de se considerar ainda que há nos autos, demonstrados indícios mínimos de autoria participação/autoria e materialidade pelos acusados permanecendo hígidos os fundamentos que o ensejou, considerando ainda todo o contexto apresentado e colacionado nos autos
” (Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – PJe NU 1017042-68.2025.8.11.0040 – ID 217069378).

Pois bem.

Extraem-se das narrativas de Edilson de Campos Almeida e Gerressy Luiz Alves Santos Candido da Silva [policiais militares] que Polícia Militar recebeu informações anônimas, via 190 [no dia 23.10.2025], de que um agente do sexo masculino [residente no Bairro Rota do Sol] estaria comercializando drogas na região Leste de Sorriso/MT, utilizando-se um
“veículo VW/Gol de placa HSF7A34
”. Com essas informações, iniciaram o monitoramento operacional do automóvel [
“videomonitoramento do programa Vigiamais MT em conjunto aos sistemas de radares”
] a fim de verificar seus deslocamentos habituais. No dia 25.10.2025, por volta das 18h, a equipe o visualizou transitando pela rua Idemar Riede, próximo a empresa Cipal, momento em que realizaram a abordagem e, durante vistoria, localizaram 10 (dez) porções de maconha [“skank”], com peso aproximado de 100g, no porta-luvas. Em continuidade as diligências, a equipe até a residência do paciente [localizada à rua Nilson Buffon, no 1713, Bairro Rota Do Sol], onde encontraram, no interior dos quartos da residência, uma pistola calibre 380, 34 (trinta e quatro) munições, o valor de R$836,00 (oitocentos e trinta e seis reais), 2 (duas) embalagens com sementes de maconha, 7 (sete) porções pequenas e 1 (uma) porção média de maconha, dentro de um vidro, e 3 (três) porções

grandes de maconha [“Skank”], com peso aproximado de 1.100kg (um quilo e cem gramas) e duas balanças de precisão (PJe NU 1017042-68.2025.8.11.0040 – ID 214502653/ID 214502654).

Segundo os agentes policias, durante entrevista com o paciente [ALAISON ALMEIDA ANTUNES], ele lhes relatou que
“recebe o ilícito de um amigo que reside na Rua dos Poderes, Bairro Juscelino Kubitschek
”. Em diligências na segunda residência, localizaram o codenunciado Renato Sousa Dutra, o qual lhes teria admitido receber as substâncias entorpecentes enviadas de São Paulo pelos correios e fazer a distribuição conforme orientações de um agente indicado apenas como “PSG”. Nesse local, apreenderam 4 (quatro) pacotes de maconha [“Skank”], com peso aproximado de 2.500kg (dois quilos e quinhentos gramas), ocultas no interior de um gabinete de computador (PJe NU 1017042-68.2025.8.11.0040 – ID 214502653/ID 214502654).

Observam-se que as buscas e apreensões veicular domiciliares foram precedidas de: 1) informação específica recebida pela Polícia Militar no sentido de que havia pessoa distribuindo drogas da região leste de Sorriso/MT, com individualização do veículo utilizado para entrega, assim como das regiões de origem e destino da droga; 2) identificação do automóvel pelas câmeras de vigilância e monitoramento; 3) visualização do veículo transitando na região, ordem de parada, abordagem e busca veicular; 4) busca na residência localizada no bairro [Rota do Sol] que havia sido indicado na informação anônima (PJe NU 1017042-68.2025.8.11.0040 – ID 214502653/ID 214502654).

Note-se que a pertinência da informação foi confirmada pela apreensão da maconha [3.861kg] e arma de fogo.

Na essência, as fundadas razões para as buscas veicular e domiciliar foram justificadas a
posteriori
, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, 10.5.2016).

Noutro giro, não se pode ignorar, para fins de aplicação de lei penal, que a intuição e tirocínio decorrem da “
ciência aplicada à atividade policial
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 13.5.2025).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas/posse ilegal de arma de fogo e a justa causa para
domiciliar [precedida de informações específicas sobre a distribuição de drogas com individualização do veículo e monitoramento durante dois dias], não se identifica ilegalidade
na busca e apreensão decorrente de fatos determinados (STJ, HC no 591.541/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 1o.3.2021), a serem melhor avaliadas pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

No contexto, não se reconhece ilegalidade apta a desconstituir a prisão preventiva.

Por sua vez, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [ALAILSON ALMEIDA ANTUNES] em tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, extraído das apreensões de 10 (dez) porções de maconha, no porta do luvas do

veículo [VW/Gol de placa HSF7A34], 12 (doze) porções de maconha, 2 (dois) invólucros contendo sementes de maconha, 2 (duas) balanças de precisão, uma pistola calibre .38, 34 (trinta e quatro) munições calibre .38 [intactas] e o valor de R$836,00 (oitocentos e trinta e seis reais), na sua residência do paciente [localizada à Rua Nilson Buffon, no 1713, bairro Rota do Sol], e 4 (quatro) porções de maconha, na residência do codenunciado [Renato Sousa Dutra], pelos policiais militares [Edilson de Campos almeida e Gerressy Luiz Alves Santos Candido da Silva], após receberem informações específicas sobre a comercialização de drogas no referido automóvel, o qual teria sido utilizado em “
deslocamentos habituais”
para a zona leste de Sorriso/MT, conforme monitoramento realizado pelos “
sistemas de radares municipais do programa ‘Vigia Mais’”
.

A maconha aprendida [no veículo e nas duas residências] totalizou 3.861kg (três quilos, oitocentos e sessenta e um gramas), conforme Laudo Pericial no 543.3.26.9907.2025.062297-A01 (PJe NU
NU 1017042-68.2025.8.11.0040 – ID 214502679).

A quantidade de maconha [3.861kg], forma de acondicionamento [porções maiores e fracionadas para venda] e os locais de apreensão [veículo e residência], somados às apreensões de apetrechos [balanças de precisão], arma de fogo e munições justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública
(STJ, AgRg no HC no 1.032.629/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 4.11.2025).

Sublinhe-se aresto do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de grande quantidade de drogas e risco à ordem pública, sendo a quantidade de 543 gramas de maconha considerada suficiente para justificar a medida.”
(AgRg no HC no 1.008.724/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 23.9.2025)

Logo, a decisão encontra-se idoneamente fundamentada.

Em seu turno, a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

No tocante às medidas alternativas, as apreensões de droga [maconha] e arma de fogo [pistola Taurus municiada], somadas aos indicativos de “
atuação estruturada para abastecimento de pontos de venda
” de substâncias entorpecentes em Sorriso/MT, a recomendar a manutenção da custódia cautelar, como bem destacado pelo juiz da causa (Glauber Lingiardi Strachicini, juiz de Direito - PJe NU 1016225-04.2025.8.11.0040 - ID 212925899).

Com efeito, o c. STJ
“reconhece que o
porte

de

arma
ou munição no contexto
de

tráfico

de
drogas justifica a manutenção da prisão preventiva, por evidenciar a periculosidade do acusado”
(AgRg nos EDcl no RHC n. 223.229/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 29.10.2025).

Além disso, o paciente registra outro inquérito policial por tráfico de drogas (PJe NU 1006932-78.2023.8.11.0040 e NU 1006932-78.2023.8.11.0040), no qual foi colocado em liberdade no dia 18.6.2023, mediante a imposição de outras cautelares [“
I - comprovar o endereço (já comprovado) e o trabalho, no prazo de 10 (dez) dias; II - comparecer a todos os atos do processo; III - comunicar qualquer alteração de endereço; IV - não se envolver em novos crimes”
],
as quais
“não foram óbice para que o paciente realizasse nova empreitada criminosa”
(TJMT, HC no 129530/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 3.11.2016).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

No que se refere ao pedido de restituição de bens apreendidos, como bem pontuado pela i. PGJ,
“não se verifica qualquer pleito em sede de primeira instância, o que, per si, enseja a possibilidade de eventual supressão de instância. Somado a isso, convém frisar que o pedido de restituição possui rito próprio, inclusive, com previsão recursal própria na legislação processual, tornando a presente via mandamental inadequada para apreciação do pleito, que merece ser afastado”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 333290350)
.

De fato, a restituição de bens e valores apreendidos possui procedimento próprio,
“motivo pelo qual o pleito refuga aos estreitos lindes deste remédio heroico”
(STJ, HC no 243.711/MT, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, 4.8.2014).

No mesmo sentido, colacionam-se julgados deste e. Tribunal:

“A restituição de bens apreendidos possui procedimento e recurso próprio, de modo que é incabível a sua apreciação por meio de Habeas Corpus, ante a inadequação da via eleita.”
(HC no 1014488-67.2017.811.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 15.2.2018)

“
A
restituição
do
veículo
apreendido, supostamente utilizado na prática delitiva, não pode ser pleiteada em habeas corpus, devendo ser buscada no meio processual próprio, uma vez que a ação constitucional visa à proteção da liberdade de locomoção e não à defesa de propriedade.”
(HC NU 1027320-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 11.11.2024)

Logo, não se conhece esse argumento.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025